Tribunal: STF
Processo: ADI 711
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-05
Data de publicação: 1992-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA. QUESTÃO DE ORDEM. 2. A DECISÃO QUE CONCEDE MEDIDA CAUTELAR,
EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, POSSUI EFICACIA, "EX NUNC".
COM A CONCESSÃO DA LIMINAR, O ATO NORMATIVO IMPUGNADO FICA COM  SUA
EFICACIA SUSPENSA, ATÉ O JULGAMENTO FINAL. 3. EM SE TRATANDO DE  LEI
RELATIVA A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PUBLICOS, O TRIBUNAL
ASSENTOU, POR MAIORIA, VENCIDOS TRES MINISTROS, INCLUSIVE O  RELATOR,
QUE, DEFERIDA A LIMINAR, NOVOS PAGAMENTOS NÃO SE FAZEM, COM BASE
NESSE DIPLOMA, ATÉ O JULGAMENTO FINAL, MESMO QUANTO AOS SERVIDORES
QUE JA VINHAM PERCEBENDO ESTIPENDIOS DE ACORDO COM AS NORMAS
SUSPENSAS; A CONCESSÃO DA CAUTELAR ALCANCA OS EFEITOS SUPERVENIENTES
DO ATO ADMINISTRATIVO, PROFERIDO COM BASE NA LEI ATACADA. 4. O
DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR PRODUZ SEUS EFEITOS A PARTIR DA DATA
DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO NO DIARIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO.
PETIÇÃO CONHECIDA COMO QUESTÃO DE ORDEM E DECIDIDA NOS TERMOS ACIMA.